Tribunal: TJBA
Processo: 8021674-48.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021674-48.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: EMILLY JULIANA BISPO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARCIA MARIA DA SILVA REGIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EDUCAÇÃO. CANCELAMENTO MATRÍCULA EM ESCOLA. IMPOSSIBILIDADE. ATIVAÇÃO DA MATRÍCULA ESCOLAR. VIABILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Pretende a Agravante
a concessão de efeito suspensivo da Decisão que determinou o restabelecimento da matrícula escolar da Agravada.

C
onfigurado, nos autos, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o direito à educação é assegurado a todos pela Carta Magna, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, da CF/88).

O princípio da dignidade da pessoa humana pode e deve, diante do caso concreto, sobrepor-se a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal ou contratual, quando restarem ameaçados os direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à Educação essencial ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021674-48.2021.8.05.0000
, oriundo da Comarca de Simões Filho, em que figuram como
Agravante

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

e como
Agravada
E. J. B. D. C.
, assistida por sua genitora
MARILENE NUNES BISPO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
NEGAR PROVIMENTO

ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo-se íntegra a Decisão hostilizada,
por conseguinte
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno (8021674-48.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv),
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11